Tribunal: TJES
Processo: 5002557-43.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002557-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JACQUELINE MARIA MACHADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002557-43.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO:
JACQUELINE MARIA MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS ACORDO PARA ENCERRAMENTO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DADOS DE DEPÓSTIO EQUIVOCADOS. DEMORA OCASIONADA PELA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição do montante de R$ 201,16 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Contrarrazões intempestivas pela Requerente, ora Recorrida, razão pela qual as desconsidero.

(2). Da atenta análise dos autos, observo que a restituição administrativa acertada entre as partes junto ao PROCON se deu em 18/01/2024 (ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda), sendo certo ainda que comprova a Recorrente que a consumidora lhe enviou dados incorretos para realização do estorno solicitado pela Recorrida.

(3). Nesse sentido, considerando que a efetiva restituição do montante é inequívoca (devidamente comprovada pela Recorrente e não impugnada pela Recorrida), não há que se falar em reparação material à consumidora, perdendo-se o objeto da demanda no particular.

(4). Quanto aos danos morais, considerando que a própria Recorrida deu causa à demora para a restituição do montante que lhe era devido, bem levando em conta que a Recorrente promoveu a solução do problema na esfera administrativa (Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), entendo que não resta configurada na hipótese efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal, julgando-se improcedente o pedido autoral quanto à compensação por danos morais.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reconhecer a ausência de interesse processual quanto ao pedido de reparação material
, extinguindo o feito no particular nos termos do art. 485, VI, CPC/15, bem como para
julgar improcedente o pedido de compensação

por danos morais
.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)